Tribunal: TJMT
Processo: 0000037-63.2015.8.11.0052
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000037-63.2015.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALBINO LEMES VIEIRA - CPF: 078.915.711-04 (APELANTE), JOAO DE FREITAS NOVAIS II - CPF: 008.249.181-00 (ADVOGADO), DIVA JOANA DE SOUZA ROJAS - CPF: 446.669.181-91 (APELANTE), COURO WAY LTDA - EPP - CNPJ: 05.385.796/0001-61 (APELADO), ELLEN BARROSO VIARO - CPF: 725.685.001-82 (ADVOGADO), ADAILTON DA SILVA PERES - CPF: 336.150.711-15 (ADVOGADO), BRAZ FERNANDES DA CUNHA - CPF: 260.414.648-72 (APELADO), LUCILENE CARNEIRO XAVIER - CPF: 567.847.081-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS C/C PERDAS E DANOS - PRETENSÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE PROCURAÇÃO UTILIZADA PARA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO E LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE SE TRATAR DE NEGÓCIO JURÍDICO NULO QUE NÃO SE CONVALIDA COM O TEMPO – DECADÊNCIA INOCORRENTE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Ao que tudo indica, a situação declinada nos autos configura venda “non domino”, isto é, venda de imóvel pertencente a terceiros, sem a participação e autorização destes, apontando a existência de vício como causa da celebração do negócio jurídico.

2. Logo, conforme a narrativa dos autos, a hipótese não se trata de ato anulável, mas sim de negócio nulo de pleno direito, que não se convalida, não se aplicando o instituto da decadência.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Albino Lemes Vieira
e
Diva Joana de Souza Rojas,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Atos Jurídicos c/c Perdas e Danos nº 0000037-63.2015.8.11.0052, ajuizada em face de
Couro Way Ltda – EPP
e
Braz Fernandes da Cunha
, reconheceu a ocorrência da decadência, e extinguiu o feito com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (ID 72908016 - Pág. 2/3).

Irresignados, os autores/apelantes aduzem que, tendo sido vítimas de fraude na confecção da procuração utilizada para a transferência do imóvel e, consequentemente, na escritura de compra e venda, configura a nulidade do negócio jurídico, razão pela qual a sentença merece reforma, a fim de afastar a decadência.

Sustentam que, mesmo que fosse considerado o prazo decadência de 04 (quatro) anos para a propositura da ação, ainda assim não haveria que se falar em decadência, uma vez que somente tomaram conhecimento da fraude praticada na data de 13/01/2015, de modo que a partir dessa data que se inicia o prazo decadencial (ID 72908023 - Pág. 1/

72908024 - Pág. 5).

Embora intimados, os apelados, não apresentaram contrarrazões, conforme certificado nos autos (ID 72908028 - Pág. 3).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Sem delongas, razão assiste aos apelantes.

Isso porque, os autores/apelantes pretendem a declaração de nulidade de atos jurídicos, sob o fundamento de que não outorgaram a procuração utilizada para venda e transferência de imóvel de sua propriedade, consistindo em ato fraudulento, de maneira que o negócio realizado por meio de escritura pública de compra e venda é absolutamente nulo.

Ou seja, ao que tudo indica, a situação declinada nos autos configura venda “non domino”, isto é, venda de imóvel pertencente a terceiros, sem a participação e autorização destes, apontando a existência de vício como causa da celebração do negócio jurídico.

Logo, conforme a narrativa dos autos, a hipótese não se trata de ato anulável, mas sim de negócio nulo de pleno direito, que não se convalida, não se aplicando o instituto da decadência.

Apenas para registro, seguem precedentes:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS C/C PERDAS E DANOS E REIVINDICAÇÃO - PRELIMINAR - IINÉPCIA DA INICIAL - REJEITADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - REJEITADA - CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTADO - DENUNCIAÇÃO À LIDE - DESCABIMENTO - TUMULTO PROCESSUAL - TERCEIRO DE BOA-FÉ - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. A petição inicial existente nos autos contém uma ordem lógica entre os argumentos utilizados e a conclusão quando formulado o pedido.
O ato nulo não é ratificável e não se convalida diante do silêncio das partes ou do decurso do tempo, não se aplicando sob o ato os institutos da prescrição ou decadência
. Tendo em vista que conjunto fático probatório existente nos autos restaram suficientes para comprovar que a procuração é falsa, em nada mudaria as partes participarem da audiência de conciliação. A denunciação da lide não é obrigatória, principalmente quando sua finalidade é para tumultuar o processo, sendo que pode-se pleitear o que entende devido pela via adequada. Presume-se a boa-fé daquele que adquire imóvel em que, na matrícula, não consta qualquer irregularidade.
(TJMT - N.U 0000935-12.2000.8.11.0017, , MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 04/06/2018).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REINVIDICAÇÃO DE POSSE – AGRAVO RETIDO –
PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – FALSIDADE DE PROCURAÇÃO UTILIZADA PARA LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA – PRETENSÃO DECLARATÓRIA – NEGÓCIO JURÍDICO NULO QUE NÃO SE CONVALIDA COM O TEMPO
– PRESCRIÇÃO INOCORRENTE – AGRAVO RETIDO DESPROVIDO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA DECORRENTE DE INDEFERIMENTO DE QUESITOS SUPLEMENTARES AO LAUDO PERICIAL GRAFOTÉCNICO – QUESIONAMENTOS IRRELEVANTES PARA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JUIZ – FALSIDADE DE ASSINATURAS VERIFICÁVEIS A OLHO NU – LAUDO PERICIAL CALCADO EM METODOLOGIA PRÓPRIA E EXPLICAÇÃO PORMENORIZADA – AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – CERCEAMENTO INOCORRENTE – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA – MÉRITO – IRRELEVÂNCIA DA BOA-FÉ DA ADQUIRENTE PARA FINS DE DECLARAÇÃO DA NULIDADE DO ATO JURÍDICO – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DA OCUPAÇÃO DO IMÓVEL, MAS DEDUZIDO CONTRA PESSOAS QUE NUNCA O OCUPARAM – IMPROCEDÊNCIA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM DESFAVOR DOS VENDEDORES – AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO RECURSAL QUANTO À RESPONSABILIDADE PELO DANO E OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS PARA ADEQUAÇÃO À REGRA DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015 – RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO PROVIDO PARCIALMENTE. [...]. 3.
Sendo “nulo de pleno direito o pacto de compra e venda celebrado por mandatário destituído de poderes necessários, com inobservância de forma prevista em lei (CC/1916, art. 145, III), o negócio jurídico não é suscetível de confirmação, nem convalescer pelo decurso do tempo, nos termos do art. 169 do CC/02”, não havendo falar, pois, em prescrição
(STJ – RESP nº 1248995/SP – Rel. Min. Lázaro Guimarães – Decisão Monocrática proferida em 13/12/2017). [...].
(TJMT - N.U 0008001-78.2006.8.11.0002, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR DEFERIDA EM PARTE – VÍCIO DO ATO NORMATIVO – POSSIBILIDADE DE CREDENCIAMENTO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES – ATO JURÍDICO PERFEITO – NÃO CONFIGURADO – DIREITO ADQUIRIDO – IMPOSSBILIDADE – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACORDÃO OBJURGADO – VÍCIOS INEXISTENTES – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. Não há quaisquer vícios a serem sanados no acórdão que reformou a decisão recorrida, concedendo a liminar no writ, para manter o credenciamento do Centro de Formação de Condutores, dado ter a credencial decorrido de ato com defeito de formação.
O ato nulo não pode produzir efeito, não se convalida com o decurso do tempo, não lhe deve ser atribuída qualquer estabilidade derivada do ato jurídico perfeito e não serve para fundamentar o direito adquirido
.
(TJMT - N.U 0029166-41.2016.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/08/2016, Publicado no DJE 08/09/2016).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO (NEGÓCIO JURÍDICO) -
DECADÊNCIA - EXTINÇÃO - CAUSA DE PEDIR - SIMULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - ATO JURÍDICO NULO QUE NÃO SE CONVALIDA PELO TEMPO - ARTIGOS 167 E 169 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 - IMPRESCRITIBILIDADE
- RECURSO PROVIDO. [...].
Sendo nulo o ato jurídico simulado, tal ato não se convalida pelo tempo, sendo, portanto, imprescritível
(art.169 do CC/2002).
Se a causa de pedir tem como esteio a simulação do ato jurídico, não há que se falar em decadência e/ou prescrição, diante a sua imprescritibilidade
.
(TJMT - N.U 0001815-46.2011.8.11.0040, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/04/2016, Publicado no DJE 13/05/2016).

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso, para afastar a decadência proclamada, e, assim, determinar o retorno dos autos à origem para normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021